Tribunal: TJDFT
Processo: 0037813-79.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037813-79.2016.8.07.0018 RECORRENTES: ANTÔNIO CARDOSO DE QUENTAL e OUTRA RECORRIDOS: ESPÓLIO DE WALTER CARLOS DE ALARCÃO e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA INÚTIL. AFASTADA. MÉRITO. IMÓVEL PERTENCENTE À TERRACAP. NATUREZA PÚBLICA. IMPRESCRITIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É dever do juiz, como destinatário último das provas, indeferir as diligências inúteis à resolução da controvérsia encartada nos autos (CPC, art. 370, parágrafo único), velando, assim, pela economia processual e razoável duração do processo, sem que haja se falar em cerceamento de defesa. 2. A pretensão de aquisição de propriedade por usucapião esbarra em limite instransponível, qual seja, a imprescritibilidade dos bens públicos, ainda que ostentem caráter dominial, conforme arts. 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da CF/88, art. 102 do CC/2002 e Súmula n.o 340 do STF (“desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”). 3. A TERRACAP, apesar de ser empresa pública, apenas administra os bens imóveis do Distrito Federal, de modo que não se transmuda a natureza jurídica deste patrimônio, o qual permanece sob o manto do regime de direito público e não pode ser usucapido. 4. Recurso não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 369 do Código de Processo Civil, asseverando que a negativa de realização de perícias judiciais com laudo grafotécnico das escrituras públicas e da localização da área do imóvel em litígio teria ensejado cerceamento do seu direito de defesa; e b) artigo 411 do CPC, ao argumento de que deve ser considerado autêntico o laudo grafotécnico particular apresentado nos autos do incidente de falsidade, porque não teria sido impugnado pelos recorridos, razão pela qual entendem que a ação de usucapião deve ser julgada procedente. Fundamentam, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 369 e 411, ambos do CPC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de os recorrentes terem fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; e AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027